Tribunal: TJPA
Processo: 0006543-12.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006543-12.2017.8.14.0049

EMBARGANTE: YEGO CARMO DE SOUSA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0006543-12.2017.814.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

EMBARGANTE: YEGO CARMO DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO EM APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0006543-12.2017.814.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

EMBARGANTE: YEGO CARMO DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
YEGO CARMO DE SOUSA
contra Acórdão de ID nº 5446153.

Em 22/06/2022, a Apelação foi julgada pela 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, onde, por unanimidade, os Desembargadores conheceram do Recurso e negaram provimento.

Sustenta o embargante que em relação ao crime do art. 244-B do ECA, houve a extinção da punibilidade pela prescrição (intercorrente) da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, do Código Penal.

Constam
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo total provimento dos aclaratórios, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva para o embargante e, por conseguinte, seja retirado a sanção do crime de roubo majorado, o acréscimo do concurso formal (ID nº. 9013527).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Requer a Defesa a decretação da extinção da punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado com relação ao crime previsto no art. 244-B do ECA, com fundamento no art.107, IV c/c art.109, V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal.

Razão assiste ao embargante.

No presente caso, o réu foi condenado pelo crime do art. 244-B do ECA a pena de 01 (um) ano de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

O art.109, V, do Código Penal, dispõe que a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não exceda a 02 (dois).

No entanto, em razão do embargante, à época do cometimento do delito, contar com 18 (dezoito) anos conforme registro de identidade constante no ID nº 9013361 p. 36, aplica-se a regra do art. 115 do CP, segundo a qual se reduz pela metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.
Dessa forma, o prazo prescricional passar a ser de 02 (dois) anos.

Compulsando detidamente os autos, observo que da data da publicação da sentença condenatória (15 de fevereiro de 2019) até o julgamento do Recurso de Apelação (22/06/2021), ausente qualquer marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, houve lapso temporal superior a 02 (dois) anos, configurando-se assim a prescrição intercorrente.

Assim, consolidada a Prescrição da Pretensão Punitiva do Estado nos termos dos artigos 107, IV, 109, V e art.

110, §1º, todos do Código Penal, é de rigor a declaração da extinção da punibilidade.

Desta feita, diante da referida prescrição relativa ao delito de corrupção de menores, é imperiosa a exclusão do concurso formal entre os dois crimes aplicado pelo juiz ao final da terceira fase dosimétrica, de modo que a pena a ser cumprida pelo embargante será aquela referente ao crime de roubo, qual seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para, com base no artigo 107, IV c/c 109, V, 110, §1º todos do Código Penal, extinguir a pretensão punitiva Estatal em relação ao crime previsto no art.244-B, do ECA, praticado pelo recorrente.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/02/2023